Tribunal: TJSP
Processo: 2260819-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cheque - Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Alegações de extravio dos cheques e encerramento da conta – Matéria que demanda dilação probatória, própria de embargos à execução, que inclusive já foram propostos - RATIFICAÇÃO DA DECISÃO – Hipótese em que a interlocutória avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cheque - Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Alegações de extravio dos cheques e encerramento da conta – Matéria que demanda dilação probatória, própria de embargos à execução, que inclusive já foram propostos - RATIFICAÇÃO DA DECISÃO – Hipótese em que a interlocutória avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Aplicação do art. 252, do RITJSP – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260819-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
MDR CONSTRUTORA LTDA, é agravado HELENILSON DA S SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260819-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27926
AGR. INSTR.:
2260819-84.2020.8.26.0000
COMARCA:
MOGI DAS CRUZES (3a VARA CÍVEL)
AGTE.:
MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA ME
AGDO.:
HELENILSON DA S. SOUZA
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Cheque - Decisão
que rejeitou exceção de pré-executividade
Alegações de extravio
dos cheques e encerramento da conta
Matéria que demanda
dilação probatória, própria de embargos à execução, que inclusive já
foram propostos - RATIFICAÇÃO DA DECISÃO
Hipótese em
que a interlocutória avaliou corretamente os elementos fáticos e
jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde
necessário Aplicação do art. 252, do RITJSP Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fls. 85/86 dos autos originais que, em execução de título extrajudicial,
rejeitou exceção de pré-executividade.
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão. Afirmam que os
cheques foram extraviados e a conta vinculada foi encerrada há anos. Aduz inexistir
causa subjacente comprobatória do crédito, o que torna os títulos inexequíveis.
Indeferida a atribuição de efeito suspensivo, sem contraminuta,
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Sem razão a agravante.
A interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à
questão o justo deslinde que se impõe, in verbis:
Vistos. Busca a devedora desconstituir o título extrajudicial sob a alegação de
que os cheques que lastreiam a execução foram sustados por motivo de
extravio. Nega a emissão destes e argumenta que terceiro o assinou de forma
fraudulenta. Assim, requer a extinção do processo nos termos do art. 485, VI,
do CPC, eis que inexigíveis as cártulas de crédito executadas. O requerimento
de fls. 30/34 veio instruído com os documentos de fls. 35/50. Ademais, para
evitar a penhora de bens e valores, indicou o imóvel descrito às fls. 51/52 para
garantir a execução. Juntou o documento de fls. 53/57. Foi noticiado à fl. 58 a
oposição de embargos à execução (autos de processo de número
1008252-61.2020.8.26.0361). O credor respondeu à exceção às fls. 61/69 e
acostou ao processo os documentos de fls. 70/76. Assevera que as assinaturas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260819-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
lançadas na cártula de crédito são idênticas as lançadas pela parte na
representação processual e outros documentos. Brevemente relatado. Decido. O
cabimento da exceção de pré-executividade está restrito às matérias de ordem
pública e que dispensam a dilação probatória. Nesse sentido é o julgamento do
mérito do REsp no 1.104.900/ES, Tema no 104, STJ, DJ de 01.04.2009 (cf.
Súmula 393/STJ), que fixou a seguinte tese: "A exceção de pré-executividade é
admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória". O julgamento em questão pode ser
aplicado por analogia ao presente caso. Isto porque a celeuma da causa trazida
pela defesa dependerá de prova pericial. Isto porque sustenta a parte credora
que as cártulas de crédito foram assinadas pelo representante da devedora com
a intenção de adquirir vantagem sobre terceiros de boa-fé. Os documentos
juntados pela devedora são insuficientes ao julgamento de pronto das alegações
sustentadas em exceção. Noutro passo, tem-se que a devedora opôs embargos
à execução (ver fl. 58); Diante da natureza de ação dos embargos à execução,
em tal processo deverá ser realizada a prova imprescindível para o julgamento
do feito (perícia grafotécnica). Outrossim, diante deste contexto fático,
considerando ainda o imóvel dado à garantia da execução (fls. 53/57) e não
impugnado especificamente pelo credor (ver intimação de fl. 58), de rigor a
suspensão da presente execução até o julgamento final da ação de embargos à
execução (autos em apenso). Lavre-se termo de penhora sobre o bem imóvel
descrito às fls. 53/57, e providencie a serventia o cadastro da penhora junto ao
Registro de Imóveis. Para tanto, apresente o credor planilha de cálculo
atualizada e comprove o recolhimento das despesas para o uso do sistema
ARISP. Prazo de 15 dias. Fica a devedora intimada da penhora pela imprensa
oficial. Isto posto, rejeito a objeção de pré-executividade, mas determino a
suspensão da execução até o julgamento definitivo dos embargos opostos pela
devedora. Anote-se. Intimem-se.
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem
ser entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato arguidas em
exceção de pré-executividade e já resolvidas.
Os documentos apresentados pelo excipiente não bastam para
desconstituir o título executivo, carecendo de dilação probatória.
A propósito, o agravante alega que os cheques haviam sido
extraviados (o banco os teria remetido ao endereço antigo da empresa), mas o fato de
haver assinatura aposta nos títulos tornam necessária dilação probatória, como bem
decidiu o juízo a quo.
No mais, aplica-se o Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, que estabelece:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Estando suficientemente motivada, ratifico os fundamentos da
r. decisão recorrida, para o fim de mantê-la.
3.- Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260819-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator